Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-96.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CUSTAS RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o exequente abandonou a causa. Irresignado, o recorrente argumenta que, apesar de o comprovante não ter sido juntado aos autos, as custas foram devidamente recolhidas antes do fim do prazo oferecido pelo juízo primevo.

2. Em conformidade com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, a configuração do abandono da causa exige que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir por mais de 30 (trinta) dias.

3. Caso em que, nada obstante a inércia quanto a se manifestar nos autos, o exequente adimpliu com as taxas judiciárias desta Corte. É indevida, pois, a extinção do feito, pois a conduta de recolher as custas processuais é incompatível com o conceito de abandono, já que evidencia o impulso do feito pelo demandante.

4. O processo civil contemporâneo é pautado pela primazia do mérito e instrumentalidade das formas, de modo que é inadequado o rigor exacerbado com a forma. Assim, faz-se mister primar pelo alcance da finalidade desejada no ato, o que ocorreu na espécie, em face do efetivo recolhimento das custas processuais.

5. Precedente: “Observado que as custas iniciais foram recolhidas dentro do prazo assinalado pela Magistrada, estando evidenciada a inércia do banco autor apenas quanto ao cumprimento da determinação de comprovação do recolhimento, o indeferimento da inicial, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, não se compraz com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.” (Acórdão no 1674862, Relatora Desembargadora Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível).

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.